Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR 190/2022. APLICAÇÃO APENAS DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. (ADI’S 7078, 7066 e 7070). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 87/2015 introduziu a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS. Assim, o ICMS devido nas operações e prestações deveria ser partilhado entre Estado de origem do produto ou serviço e o Estado de destino.

2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190, que estabeleceu que a referida Lei produza efeitos noventa dias da data de sua publicação (ADI’s 7078, 7066 e 7070).

3. Recurso parcialmente provido para que seja declarada a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a Impetrante ao recolhimento do ICMS/DIFAL durante os 90 (noventa) dias (anterioridade nonagesimal) da publicação da Lei Complementar 190/2022, decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS-DIFAL, situados no Distrito Federal.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.